Tribunal: TJMT
Processo: 0014464-85.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014464-85.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0002-90 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), VIVEIRO VIDA VERDE LTDA - CNPJ: 09.625.152/0001-54 (EMBARGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1006291-16.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

EMBARGADO:
VIVEIRO VIDA VERDE LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO KM – DEFEITOS COM POUCOS MESES DE USO –
RETORNO À CONCESSIONÁRIA VÁRIAS VEZES PARA CONSERTO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL – CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO –
CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1006291-16.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

EMBARGADO:
VIVEIRO VIDA VERDE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 175616151) objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 174337163, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela ora embargada para “
condenar os demandados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. E ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, na proporção de 50% para parte autora e 50% para as demandadas
.”

Em síntese, sustenta que não houve a devida valoração dos fundamentos e documentos apresentados pela embargante, bem como que a menção, na Ordem de Serviço, ao problema alegado pela autora não pode ser recepcionado como prova de vício na motocicleta.

Alega que ainda que se entenda pela falha na prestação de serviços e vícios do produto, a prova juntada aos autos não demonstra abalo à imagem comercial da embargada capaz de gerar dano moral indenizável.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos aclaratórios, a embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15. No mais, requereu o desprovimento do recurso (ID 176909652).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1006291-16.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

EMBARGADO:
VIVEIRO VIDA VERDE LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

No caso, a embargante alega que que não houve a devida valoração dos fundamentos e documentos apresentados pela embargante; que a menção, na Ordem de Serviço, ao problema alegado pela autora/embargada não pode ser recepcionado como prova de vício na motocicleta; bem como que a prova juntada aos autos não demonstra abalo à imagem comercial da embargada capaz de gerar dano moral indenizável.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, o aludido vício.

Isto porque, não se verifica nenhuma contradição no acórdão embargado, o qual é claro em seus termos, consoante se verifica abaixo
.
Vejamos:

“Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, adquiriu no dia 18/12/2014 uma motocicleta 0km, Marca Honda, Modelo XRE300 STD, cor vermelha, ano/modelo 2014/2015, Chassi: 9C2ND1110FR004347, junto à primeira requerida/apelante, pelo valor de R$ 15.365,79. Contudo, um mês após a aquisição, o veículo apresentou falhas, resultando em “afogamentos” frequentes.

Segundo a demandante, em razão do problema apresentado e tendo em vista que o bem se encontrava coberto pela garantia, em 14/01/2015, dirigiu-se até a primeira requerida para a solução do problema, sendo autorizada a retirar o bem com o defeito sanado em 17/1/2015.

Narra que após o primeiro conserto, a motocicleta continuou a apresentar problemas, motivo pelo qual foi encaminhada reiteradamente para a primeira requerida a fim de tentar solucionar as falhas mecânicas, ou seja, nos dias 04/02/15, 10/04/15, 10/09/15, 27/10/15 e 25/11/15, sendo que em todas as datas o veículo permaneceu por diversos dias na concessionária requerida, conforme ordens de serviços juntadas aos autos.

Diante das tentativas frustradas de solucionar o problema, a parte autora realizou, em 15/12/2015, reclamação perante o PROCON municipal, sem obter, contudo, proposta de acordo por parte da requerida.

Sob a alegação de que devido aos defeitos apresentados, seu preposto sofreu acidente com a motocicleta, ajuizou a presente ação requerendo danos materiais e morais.

Pois bem.

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a despeito dos argumentos da apelante, a recorrida demonstrou a aquisição da motocicleta ZERO km Honda XRE 300 em 18/12/2014, conforme nota fiscal constante no ID 166939331 - Pág. 22, bem como que o veículo precisou de reparos junto à concessionária pelo menos 05 (cinco) vezes dentro de um período de um ano, sendo a primeira delas no mês seguinte à aquisição, consoante se denota das várias ordens de serviços colacionadas no ID 166939331 - Pág. 24/29.

Ademais, de se destacar que o representante da apelante, Sr. Riky Grachecki Vilas, quando ouvido em Juízo, narrou não se tratar de um caso isolado, uma vez que o mesmo problema (afogamento) ocorreu em outras motocicletas do mesmo lote, sendo que solução era a troca de peças, como o cabeçote.

Assim, diante da demonstração da aquisição da motocicleta zero-quilômetro pela autora e dos reiterados defeitos apresentados com poucos meses de uso, os quais o levaram à concessionária para reparos por pelo menos 05 (cinco) vezes num intervalo de um ano, resta demonstrada a falha na prestação de serviços pela requerida.

De igual forma, não merece reparos a sentença monocrática quanto à condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, por se tratar a parte autora de pessoa jurídica, o prejuízo extrapatrimonial, em regra, depende de ofensa à honra objetiva.

Ocorre que no caso, é evidente o risco à integridade física a que foram expostos os funcionários da empresa autora em razão de defeito mecânico apresentado na motocicleta, que “afogava”, com o travamento das rodas durante o seu uso.

Neste particular, ainda que o preposto da autora, Sr. Jairo Emerson, tenha relatado que o acidente envolvendo o veículo em questão ocorreu em razão de outro automóvel adentrar a Avenida e fechar a motocicleta da demandante, e não do travamento do pneu causado pela falha do veículo, tal fato não afasta o risco real que os funcionários da autora vivenciaram ao conduzir a motocicleta defeituosa.

Desta feita, há de ser mantida a sentença também com relação à condenação por danos morais.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais em relação à parte requerida, a fim de passe a arcar com 60% da verba enquanto à parte autora compete 40%.

É como voto.-
” (ID 174337163)

Logo, não se verifica a contradição apontada.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023